Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PARTILHA. ESBOÇO. ADITAMENTO. DETERMINAÇÃO. INCLUSÃO DE EX-COMPANHEIRA DO EXTINTO COMO MEEIRA E HERDEIRA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA DE BENS PARTICULARES E MEEIRA QUANTO A BENS COMUNS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA FORMALMENTE ANOS ANTES DO ÓBITO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. REALIZAÇÃO. VIA JUDICIAL. EXTINÇÃO DOS VÍNCULOS. EX-CONVIVENTE. POSTULAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MEEIRA E HERDEIRA CONCORRENTE QUANTO AOS BENS PARTICULARES. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (CC, ART. 1.830). ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS COMUNS NÃO PARTILHADOS À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO HAVIDO. POSTULAÇÃO. MATÉRIA ALTAMENTE CONTROVERTIDA. FORMULAÇÃO VIA DE AÇÃO PRÓPRIA. INVIABILIDADE DE FORMULAÇÃO DA PRETENSÃO NO AMBIENTE DO PROCESSO SUCESSÓRIO. AGRAVO PROVIDO.
1. Extinto de fato e formalmente o vínculo consubstanciado em união estável, com homologação, em juízo, do acordo onde fora disposto, pelos ex-consortes, o reconhecimento do relacionamento e a partilha do patrimônio comum reunido durante sua constância, o vínculo resta por desfeito para todos os efeitos de direito, tornando inviável que, diante do óbito do ex-convivente anos após a dissolução do relacionamento, a ex-companheira acorra aos autos do processo sucessório deflagrado vindicando a condição de meeira de patrimônio comum e herdeira quanto aos bens particulares, pois há muito deixara de encerrar qualquer vinculação com o falecido (CC, art. 1.830).
2. Consoante estabelece o legislador civil, somente se reconhece direito sucessório ao cônjuge, e por extensão, companheiro sobrevivente, se, ao tempo da morte do consorte, não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 (dois) anos, salvo se, nessa última hipótese, houver prova de que a convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente (CC, art. 1.830), emergindo dessa regulação que, dissolvida anos antes do óbito do antigo convivente, de fato e formalmente, o relacionamento de união estável havido, inviável juridicamente que a antiga companheira reclame, no ambiente do processo sucessório deflagrado, a condição de meeira, de bens comuns, e de herdeira, de bens particulares, pois, com a dissolução do vínculo, não a assiste legitimidade para invocar essas condições
3. Aventando a ex-companheira que, no momento da dissolução da união estável havida com o inventariado, foram sonegados bens comuns adquiridos durante a constância do relacionamento, e que, portanto, deveriam ter sido partilhados, deve vindicar o direito que ventilara via de ação apropriada, não a assistindo sustentação para, diante do aventado, que descerra, inclusive, matéria altamente controvertida, postular intervenção no inventário dos bens legados pelo antigo companheiro invocando a condição de meeira, de bens comuns, e herdeira, de bens particulares, pois o direito que a assistiria, segundo o que defende, deriva, não do direito sucessório, mas da regulação inerente ao regime de bens pertinentes à união estável havida.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.